Tribunal: TCU
Processo: 010.318/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8536/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por quinze dias, do prazo para cumprimento das determinações contidas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 6967/2022-TCU-Primeira Câmara , contados a partir do dia útil seguinte ao pedido protocolado em 19/7/2023 (peça 61), com encerramento do novo prazo em 18/8/2023, comunicando essa deliberação ao requerente, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.318/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.